Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706448-29.2021.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Itaú Unibanco S/A Apelada: Senhorinha dos Santos Rosa D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 30671549) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id. 30671543), que julgou o pedido procedente. Na origem a recorrida Senhorinha dos Santos Rosa ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra sociedade anônima Itaú Unibanco S/A, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito e requerimento de antecipação de tutela. Aduziu que a autora, ora apelada, é pensionista do INSS, tendo verificado em sua conta corrente, aos 18 de novembro de 2020, a existência de um crédito de origem desconhecida denominado “CRED TED” no valor de R$ 1.993,71 (um mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e um centavos). Verberou haver solicitado esclarecimentos ao INSS, tendo sido informada do que o valor teria sido originado do negócio jurídico de mútuo celebrado com a sociedade anônima Itaú Consignado S/A, cuja quantia deve ser paga em 84 (oitenta e quatro) parcelas no montante de R$ 48,13 (quarenta e oito reais e treze centavos) cada. Afirmou que por desconhecer o mencionado negócio jurídico solicitou à ré o envio da cópia do contrato respectivo. Asseverou que a ré considerou o negócio jurídico válido e eficaz, apesar da ausência de assinatura da autora. Salientou que tentou suspender os descontos indevidos pela via administrativa diretamente com a ré e com o INSS, sem que tenha obtido êxito. Destacou que até a data de ajuizamento da ação que originou os autos do presente processo haviam sido descontadas do benefício previdenciário recebido pela autora 4 (quatro) parcelas no valor total de R$ 192,52 (cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). Afirmou que o montante depositado indevidamente permanece em sua conta-corrente em seu montante integral. Requereu, portanto, a concessão da antecipação de tutela para que a ré se abstenha de efetuar o desconto mensal referente ao contrato no 621144177 na conta da autora, assim como que seja declarada a inexistência do débito referente ao aludido empréstimo consignado. Pretendeu também a condenação da ré ao pagamento de indenização em dobro por repetição de indébito no valor de R$ 385,04, assim como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos extrapatrimoniais experimentados. O requerimento de concessão de tutela de urgência foi deferido (Id. 30671515). A sociedade anônima ré apresentou contestação desacompanhada da necessária procuração com outorga de poderes a seus patronos. Sobreveio a decisão referida no Id. 30671534 que intimou a ré para que regularizasse sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. A ré manteve-se inerte (Id.30671539). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 30671542) por meio da qual foi declarada a revelia da ré e julgado o pedido procedente. Em suas razões recursais (Id. 30671549) a instituição financeira apelante sustenta inicialmente que a revelia produz presunção relativa de veracidade, sendo admissível que o pedido seja julgado improcedente por ausência de comprovação dos fatos narrados pela autora. Reafirma que foi celebrado negócio jurídico de mútuo entre as partes, razão pela qual foi disponibilizado na conta-corrente da apelada o valor contratado. Sustenta que a autora permaneceu inerte por vários meses o que importa aquiescência em relação ao recebimento dos valores depositados em sua conta-corrente. Aduz que não foram demonstrados danos que tenham afetado a esfera extrapatrimonial da apelada passíveis de serem indenizáveis. Verbera que o valor dos honorários de sucumbência determinado pelo Juízo singular é desproporcional e excessivo. Requer, por fim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 30671551). A apelada ofertou contrarrazões (Id.30671557), oportunidade em que suscitou a intempestividade da apelação interposta, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. Devidamente intimado para se manifestar a respeito da preliminar suscitada pela apelada (Id. 31459853 e Id. 31737559), no que se refere à tempestividade do recurso, o banco recorrente manteve-se inerte (Id.32208408). É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos do art. 1010, § 3o. É atribuição do Relator designado aferir, para tanto, a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que a apelação interposta não reúne todos os requisitos formais necessários, uma vez que foi interposta fora do prazo legal. Nesse contexto convém destacar que a certidão referida no Id. 30671553 informa que a instituição financeira ré, ora apelante, parceira eletrônica para recebimento de intimações por meio do Pje, registrou ciência da sentença ora recorrida aos 20 de setembro de 2021. Assim, nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 21 de setembro de 2021 (terça-feira). Por isso, o termo final para a interposição da referida apelação ocorreu aos 11 de outubro de 2021 (segunda-feira). Ocorre que o recurso de apelação foi interposto apenas no dia 13 de outubro de 2021 (quarta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo deferido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator